Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de Tutela de Urgência para coibir a suspensão da interrupção do serviço de energia elétrica e a execução judicial e extrajudicial dos valores indevidamente cobrados, em que é requerida a empresa NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A Recorrente assinala que lhe foi imposta uma conta no valor de R$ 154.819,02, referente à cobrança de energia elétrica do período de 2/4/19 a 13/6/2022, diante da constatação de irregularidades na unidade consumidora em relação ao medidor de energia. Pondera a existência de excesso de cobrança, se comparada ao consumo dos últimos três meses anteriores da unidade consumidora, sendo que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento da referida quantia, tal como pretendido pela Requerida, ofende inúmeros princípios do CDC, dentre eles, o da continuidade, da boa-fé objetiva, proporcionalidade e o da razoabilidade, além de violar o inciso LIV e o LV do artigo 50 da Carta Magna. Argumentando ser um serviço essencial, assinalando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede “a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o artigo 1 .019, l, do CPC, no sentido de que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da Agravante e de negativar seu nome” (ID Num. 42503549). No mérito, requer o provimento do recurso para que não seja interrompido o fornecimento de energia, a suspensão do débito de R$ 154.819,02 até que se obtenha sentença na ação originária, com fixação de multa diária pelo descumprimento. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante os atos da Agravada gozem de presunção relativa de legitimidade, e sendo o provimento antecipatório medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito, impõe considerar que as questões apresentadas não dispensam esclarecimentos técnicos de modo a infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à releitura do consumo de energia elétrica e resultou na cobrança contra a qual se insurge a Agravante. Por outro lado, considerando que a conta impugnada apresenta valor muito superior à média de consumo da Agravante, e tendo em vista que se trata de cobrança de valor vultoso, que pode comprometer a capacidade financeira da Recorrente, tenho por viável a concessão parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento da fatura em análise decorra a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição dos dados da Recorrente no cadastro de inadimplentes. Vale ressaltar que, nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” – Tese firmada no Tema 699. No caso, observa-se que, embora prevista em fatura única, o período relativo à cobrança se refere a 02/04/19 a 13/06/2022, o que, por ora, é suficiente, para impedir o corte do fornecimento de energia elétrica. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a Agravada, mesmo na falta de pagamento do valor exigido referente à cobrança da fatura em análise, abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica e de inscrever a Agravante nos órgãos de proteção ao credito até decisão de mérito a ser proferida na ação principal. Acaso já tenha decorrido tal suspensão, determina-se o religamento do serviço se o corte decorreu dos fatos ora analisados. Comunique-se o Juízo a quo. Dê-se a decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator